Tribunal: TJSP
Processo: 1001413-22.2017.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / Reserva legal
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Apelação Cível – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Ação civil pública – Embargos à execução – Sentença de primeiro grau que julgou extinta a execução de título extrajudicial promovida pelo Ministério Público nos autos do processo no 1000849-43.2017.8.26.0653, condenando a instituição ao pagamento de honorários advocatícios – Pedido de afastamento da aplicação do Novo Código Florestal

Ementa:
Apelação Cível – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Ação civil pública – Embargos à execução – Sentença de primeiro grau que julgou extinta a execução de título extrajudicial promovida pelo Ministério Público nos autos do processo no 1000849-43.2017.8.26.0653, condenando a instituição ao pagamento de honorários advocatícios – Pedido de afastamento da aplicação do Novo Código Florestal (Lei 12.651/12) e, consequentemente, de prosseguimento da ação executiva – Alegação de que o termo de ajustamento de conduta foi celebrado entre as partes sob a égide do código revogado (Lei 4.771/65), motivo pelo qual não deve ser aplicado o artigo 15 da novel legislação, que ensejou a extinção da execução – Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente que possuem entendimento consolidado no sentido da aplicação Novo Código Florestal aos fatos ocorridos anteriormente à sua entrada em vigor – Descabida, em regra, a condenação ao pagamento de honorários ao vencido, nas ações civis públicas em que é autor o Ministério Público, em razão do princípio da simetria – Precedentes do STJ. Recurso parcialmente provido, para afastar a condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários advocatícios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000187058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1001413-22.2017.8.26.0653, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em
que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são
apelados ZÉLIA CARNEIRO DO AMARAL, FERNANDO LUIZ CARNEIRO
DO AMARAL, JOÃO BAPTISTA MACHADO DO AMARAL e JOSÉ LUIS DO
AMARAL FILHO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM
PROVIMENTO PARCIAL AO APELO apenas para afastar a condenação do
Ministério Público ao pagamento de honorários advocatícios, V.U., de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente sem voto),
TORRES DE CARVALHO E RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001413-22.2017.8.26.0653
2
VOTO n° 11.562
Apelação Cível no 1001413-22.2017.8.26.0653
Comarca: VARGEM GRANDE DO SUL
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: ZÉLIA CARNEIRO DO AMARAL e OUTROS
Apelação Cível 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Ação civil pública Embargos à execução Sentença de
primeiro grau que julgou extinta a execução de título
extrajudicial promovida pelo Ministério Público nos autos do
processo no 1000849-43.2017.8.26.0653, condenando a
instituição ao pagamento de honorários advocatícios

Pedido de afastamento da aplicação do Novo Código
Florestal
(Lei
12.651/12)
e,
consequentemente,
de
prosseguimento da ação executiva Alegação de que o
termo de ajustamento de conduta foi celebrado entre as
partes sob a égide do código revogado (Lei 4.771/65),
motivo pelo qual não deve ser aplicado o artigo 15 da novel
legislação, que ensejou a extinção da execução Câmaras
Reservadas ao Meio Ambiente que possuem entendimento
consolidado no sentido da aplicação Novo Código Florestal
aos fatos ocorridos anteriormente à sua entrada em vigor
Descabida, em regra, a condenação ao pagamento de
honorários ao vencido, nas ações civis públicas em que é
autor o Ministério Público, em razão do princípio da simetria
Precedentes do STJ. Recurso parcialmente provido, para
afastar a condenação do Ministério Público ao pagamento
de honorários advocatícios.
Inconformada com a decisão proferida pelo i. Juiz da 2a Vara
Judicial Cumulativa da Comarca de Vargem Grande do Sul às fls.
209/212, por meio da qual foi julgada extinta a execução de título
extrajudicial
promovida
pelo
Ministério
Público
(processo
no
1000849-43.2017.8.26.0653), com a condenação dessa instituição ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% do valor da
causa, contra ela se insurgiu a i. Promotora de Justiça oficiante à fl.
216, arrazoando o recurso às fls. 217/238.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001413-22.2017.8.26.0653
3
A i. Recorrente fundamenta as razões do recurso, em síntese,
sob os argumentos de que (i) “O Compromisso de Ajustamento de
Conduta firmado pelos apelados está acobertado pelo manto do ato
jurídico perfeito, indispensável para a efetivação da segurança jurídica
das relações, o qual levou em consideração a legislação aplicável ao
tempo da avença, qual seja a Lei Federal no 4.771/65... os
embargantes/executados
tinham
a
plena
ciência
dos
danos
ambientais ocorridos em sua propriedade e voluntariamente e sem
vício de consentimento firmaram o compromisso de ajustamento,
assumindo a realização das obrigações ali estipuladas... E dentre as
obrigações assumidas, ajustou-se que eventual mudança legislativa
que implicasse em modificações nos institutos da reserva legal e
áreas de preservação permanente não incidiria sobre o termo de
ajuste (cf. cláusula '18')... 'O tempo rege o fato' (tempus regit actum)
constitui máxima principiológica do Direito Intertemporal segundo a
qual os fatos devem ser regidos pela legislação aplicável na época da
sua ocorrência... Desse modo, não se pode pretender aplicar a nova
disciplina sobre APP ou reserva legal, que seguiu a disciplina legal
existente à época da celebração do ajuste... Assim, de rigor a
incidência do princípio 'tempus regit actum' e da inexistência de
previsão que permita retroagir as disposições da Lei no 12.651/12 às
situações já definidas, pelo que não há que se falar em inexigibilidade
ou necessidade de revisão do título executivo...”; (ii) que “o
mecanismo previsto no art. 15 acaba por descaracterizar o regime de
proteção das reservas legais e, assim, viola o dever geral de proteção
ambiental previsto no art. 225 da Constituição da República, as
exigências constitucionais de reparação dos danos ambientais

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001413-22.2017.8.26.0653
4
causados (art. 225, §3°) e de restauração de processos ecológicos
essenciais (art. 225, §1°, I), a vedação de utilização de espaço
especialmente protegido de modo a comprometer os atributos que
justificam sua proteção (art. 225, §1°, III) e o comando constitucional
de que a propriedade atenda sua função social (art. 186). Por
conseguinte, deve ser declarado inconstitucional o art. 15 da Lei
12.651/12”; (iii) que “diante do cumprimento parcial do acordado,
cumpre afastar a alegação de ausência de mora no cumprimento das
obrigações pactuadas, mantendo-se a multa cominatória ajustada no
momento da realização do acordo”; e, por fim, (iv) que “a r. sentença
vergastada condenou, ainda, o Ministério Público ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa (fls. 212).
( ) É cediço que a Lei no 7.347/85 dispõe sobre a matéria. E no seu
artigo 18 vem a previsão expressa de que não são devidos honorários
advocatícios pelo Ministério Público e pelos demais colegitimados”
(fls. 217/235).
Ante tais fundamentos, requer seja “o presente recurso seja
conhecido e provido, reformando-se a r. sentença de Primeiro Grau
para o fim de julgar improcedentes os embargos à execução e
determinar o prosseguimento da ação de execução de título executivo
extrajudicial no 1000849-43.2017.8.26.0653, bem como afastar a
condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários
advocatícios” (fl. 238)
Contra-arrazoado o recurso (fls. 249/255), a E. Procuradoria de
Justiça de Interesses Difusos e Coletivos manifestou-se pelo
“provimento parcial do recurso, reconhecendo prejudicado o reclamo

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001413-22.2017.8.26.0653
5
com relação ao artigo 15 da Lei n.12.651/2012, provendo-se,
parcialmente, a irresignação para o prosseguimento da execução e o
afastamento da condenação do Ministério Público ao pagamento de
honorários advocatícios” (fls. 283/284).
Conforme se verifica dos autos, a apelante interpôs
tempestivamente o presente recurso, estando dispensado o Ministério
Público do recolhimento do preparo nos termos do art. 1.007, § 1°, do
Código de Processo Civil. Presentes os requisitos legais, e não se
constatando os motivos impeditivos a que se referem os incisos III e
IV do artigo 932 do CPC/20151, não há óbice ao seu processamento.
É o relatório.
Trata-se de apelação interposta em face da decisão que julgou
extinta a execução de título extrajudicial promovida pelo Ministério
Público em face de ZÉLIA CARNEIRO DO AMARAL e outros
(processo no 1000849-43.2017.8.26.0653). A ação executiva visava o
cumprimento do termo de ajustamento de conduta (TAC) firmado, em
12.5.2011, com JOÃO BATISTA MACHADO DO AMARAL e JOSÉ
LUIZ MACHADO DO AMARAL, cuja responsabilidade pelo integral
cumprimento das obrigações foi transferida à viúva meeira e aos
herdeiros de JOSÉ LUIZ, ZELIA CARNEIRO DO AMARAL, JOSÉ
LUÍS DO AMARAL FILHO e FERNANDO LUIZ CARNEIRO DO
AMARAL.
1 CPC/2015, Art. 932: “Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do
próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de
recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de
competência;...”.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001413-22.2017.8.26.0653
6
De acordo com a petição inicial que instruiu a ação de
execução, “JOÃO BATISTA MACHADO DO AMARAL e o falecido
JOSÉ LUIZ MACHADO DO AMARAL celebraram termo de
ajustamento de conduta referente à recuperação das áreas de
preservação permanente e da área de reserva legal florestal da
propriedade rural denominada “Fazenda Floresta”, situada neste
município e comarca, com área total de 209,82 hectares, matriculada
no Cartório de Registro de Imóveis de Vargem Grande do Sul sob no
2.897”. ( ) Os compromissários assumiram obrigação de fazer
consistente em reflorestar as áreas de preservação permanente de
seu imóvel e, para tanto, comprometeram-se a apresentar ao órgão
ambiental (CBRN
Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos
Hídricos) matrícula atualizada do imóvel, planta planialtimétrica do
imóvel, projeto de recuperação, sob pena de multa diária
correspondente a 1 (um) salário mínimo (cf. cláusula “2” e “2.1”). ( )
Outrossim, assumiram a obrigação de fazer consubstanciada em
recompor as áreas destinadas à reserva legal florestal até 31 de
dezembro de 2021, com espécies nativas (cf. cláusula “9”). ( )
Ademais, ajustou-se que eventual mudança legislativa que implicasse
em modificações nos institutos da reserva legal e áreas de
preservação permanente não incidiria sobre o termo de ajuste (cf.
cláusula “18”). ( ) O referido termo de ajuste foi homologado pelo E.
Conselho Superior do Ministério Público na data de 16 de agosto de
2011, constituindo-se título executivo extrajudicial” (fls. 4/5).
Com base nos nesses fatos, o Ministério Público requereu a
condenação dos requeridos para que cumprissem “as obrigações
descritas, em 90 (noventa) dias, a contar da citação, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001413-22.2017.8.26.0653
7
incidência de multa diária, no valor de 1 (um) salário-mínimo” [sem
destaque no original] (fl. 7).
Foram opostos embargos à execução pelos requeridos, que
sem suas razões sustentaram, em síntese, “ilegitimidade passiva na
execução de título extrajudicial proposta contra eles... falta [de]
liquidez, certeza e exigibilidade ao Compromisso de Ajustamento de
Conduta que embasa tal feito, além de afirmar ser inexigível seu
integral cumprimento com base na Lei no 4.771/1965 (Código Florestal
revogado), que não permitia a sobreposição de reserva legal e área
de proteção permanente, devendo ser aferido o cumprimento com
base na Lei no 12.651/2012 (atual Código Florestal), que permite tal
conduta” (cf. relatório da r. sentença, fl. 209).
O i. Juízo de Primeiro Grau julgou procedentes os embargos,
extinguindo a ação de execução no 1000849-43.2017.8.26.0653, nos
termos do artigo 924, I, do CPC, condenando ainda o Ministério
Público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% do
valor da causa.
Entendeu o MM. Magistrado sentenciante que, embora o título
executivo não padeça de vícios, “a obrigação nele estampada... não é
mais exigível da forma como estipulada, sendo, por isso, justificado o
inadimplemento... de acordo com a Informação Técnica de fls.
117/121,
apesar
de
terem
sido
verificadas
importantes
inconsistências/pendências administrativas a serem sanadas pelos
proprietários do imóvel quando da homologação do CAR no
35564040013918, em relação ao TAC só não foi atendida a exigência
referente à reserva legal, que estaria sobreposta à área de
preservação permanente ( ) Sendo aplicável o novo ordenamento,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001413-22.2017.8.26.0653
8
deveria o órgão ambiental se atentar à possibilidade (condicionada) de
sobreposição de reserva legal e área de preservação permanente,
conforme previsto no artigo 15 da Lei no 12.651/2012... Sendo a
referida sobreposição o único motivo da não aceitação do projeto de
recuperação
ambiental
apresentado
pelos
embargantes
(cuja
aprovação e cadastramento constituem objeto do processo de
execução, obrigações que são acessórias em relação ao
reflorestamento das áreas ali delimitadas), não resta configurada sua
mora e, consequentemente, é descabida a incidência de multa diária
pretendida pelo embargado” (fl. 211).
Diante dessa decisão, a i. Promotora de Justiça oficiante
interpôs o presente recurso de apelação visando a sua reforma, para
o fim de julgar improcedentes os embargos e determinar o
prosseguimento da ação de execução de título executivo extrajudicial
proposta, bem como para afastar a condenação do Ministério Público
ao pagamento de honorários advocatícios.
Pois bem. O recurso merece parcial provimento, apenas para se
afastar a condenação do Ministério Público ao pagamento de
honorários advocatícios.
Como é de todos sabido, a intensificação da ocupação humana
do território brasileiro a partir do século XIX, associada a
determinadas atividades predatórias, implicou sérios abalos à
integridade do patrimônio natural da nação, inclusive o risco de
extinção de determinadas espécimes da fauna autóctone, de
destruição de florestas nativas e poluição das águas2.
2 O fenômeno possui escala mundial. A aparição de inúmeros estudos levados a efeito em todo o planeta a partir dos anos setenta
do século passado, motivou a organização da primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano tenha sido
realizada somente em 1972 (5 a 16 de junho), em Estocolmo (Suécia), com a participação de 113 chefes de Estado e mais de quatrocentas
instituições governamentais e não-Governamentais (ONGs).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001413-22.2017.8.26.0653
9
Atento a essa realidade dramática, o legislador constituinte de
1988 inseriu na Carta Constitucional promulgada em 5 de outubro
daquele ano norma especificamente voltada à proteção da fauna e da
flora brasileiras, a contida no artigo 225, inciso VII, que instituiu o
dever do Poder Público (de todos os níveis hierárquicos) de “proteger
a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem
em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou
submetam os animais a crueldade”.
Portanto, de acordo com a Constituição Federal, incumbe ao
Poder Público entendida a expressão como referência aglutinadora
dos três segmentos do poder político do Estado brasileiro, o
Executivo, o Legislativo e o Judiciário , por meio das atividades que
lhe são próprias, editar as normas necessárias a viabilização do
cumprimento da finalidade protetiva que encerra a mencionada norma
constitucional, bem como, através dos seus agentes, atuar no sentido
de promover e fiscalizar o seu cumprimento.
Daí que não mais se admite o desrespeito à legislação
ambiental
sob
qualquer
pretexto,
devendo
as
atividades
potencialmente danosas à integridade das áreas objeto de proteção
legal amoldar-se às restrições estabelecidas na legislação e não o
contrário. Como bem expressado pelo i. Des. TORRES DE
CARVALHO, em acórdão de sua relatoria (Apelação no
0000125-09.2012, 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, j. em 24
de abril de 2014, v.u.), essa postura nada mais é do que “o respeito ao
ambiente em que todos vivemos, inquilinos de um mundo que não é

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001413-22.2017.8.26.0653
10
nosso e que devemos entregar aos nossos filhos, e eles aos nossos
netos, sempre em melhores condições”.
Imaginar o contrário equivaleria a reconhecer mero valor
programático à mencionada norma constitucional que traça as
diretrizes fundamentais da proteção ambiental no país, tornando
inócuas as normas de hierarquia inferior que disciplinam o uso e
ocupação das faixas marginais a cursos d'água, a emissão de
resíduos poluentes, a extração mineral, o uso da terra e a proteção da
fauna e flora nativas etc.
No caso dos autos, ainda que o Termo de Ajustamento de
Conduta tenha sido celebrado sob a égide da Lei no 4.771/65, deve o
seu conteúdo ser compatibilizado com as regras previstas na novel
legislação (Lei 12.651/2012), que manteve a obrigação da instituição
de áreas de Reserva Florestal Legal (RFL), ainda que com pequenas
atenuações, obrigação que já estava prevista no primeiro Código
Florestal, do ano de 1934, tendo sido mantida com o advento do
Código Florestal de 1965 (Lei no 4.771).
Efetivamente, a instituição da RFL em porcentual de 20% da
área do imóvel, disciplinada nos incisos III e IV do art. 16 da Lei no
4.771/65, foi mantida no Novo Código Florestal, embora sob regras
diversas, previstas no art. 12 da aludida lei.
Do mesmo modo, o cômputo das Áreas de Preservação
Permanente no porcentual de Reserva Legal também já era previsto
na legislação revogada, desde que presentes as condições previstas

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001413-22.2017.8.26.0653
11
nos incisos I a III do art. 16, § 6o. A norma mencionada foi substituída
pelos incisos I a III do artigo 15, do NCF, que permite tal cômputo se
houver sido feito o registro do imóvel no CAR e isso não implique a
conversão de novas áreas para o uso alternativo do solo e, ainda, se a
área a ser computada estiver conservada ou em processo de
recuperação, o que deve ser demonstrado pelo proprietário ao órgão
estadual integrante do Sisnama.
E não há mais que falar-se em inconstitucionalidade dos
dispositivo acima, na medida em que se trata de matéria já julgada
pela Suprema Corte do país, nos autos da ADC 42 e ADIs 4901, 4902,
4903 e 4937, com o reconhecimento expresso de sua conformidade
com a ordem constitucional vigente3.
Registre-se, a propósito, que ambas as Câmaras Reservadas
ao Meio Ambiente deste Tribunal de Justiça vinham entendendo,
mesmo antes do julgamento das ações acima mencionadas, pela
aplicabilidade do Novo Código Florestal aos fatos ocorridos
anteriormente à sua entrada em vigor, desde que preenchidos
requisitos específicos estabelecidos pela nova lei. Confira-se [sem
destaque nos originais]:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Decisão agravada que
indeferiu pedido de que o cumprimento de sentença se desse em consonância com a
Lei no 12.651/12. Inconformismo da executada. Pretensão de reforma da decisão.
Com razão. Aplicação do atual Código Florestal (Lei no 12.651/12) em fase de
cumprimento de sentença. Possibilidade. Obrigações determinadas em acórdão
transitado em julgado que se mantém, mas sem descartar possível adaptação à nova
lei ambiental hoje vigente, o que não importa em violação da coisa julgada e da
segurança jurídica. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP, Agravo de
Instrumento 2156272-95.2017.8.26.0000; Relator Des. Roberto Maia; Órgão Julgador:
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Américo Brasiliense - 1a Vara; Data
do Julgamento: 09/08/2018; Data de Registro: 10/08/2018)
3 Por maioria de votos (vencidos os Ministros Luiz Fux-Relator, Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Ricardo
Lewandowski e, em parte, o Ministro Gilmar Mendes).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001413-22.2017.8.26.0653
12
Ação civil pública Instituição de reserva legal Obrigações ajustadas ao
novo Código Florestal Recurso do MP propondo inconstitucionalidade dos artigos
15, 66 e 68 Artigo 15 que não conflita com a princípio do artigo 225 da Constituição
Federal Correto o reconhecimento dos direitos de que cuidam os artigos 66 e
68 do Código Florestal, cuja aplicação será admitida após a apresentação da
documentação devida junto ao órgão ambiental Prova do preenchimento dos
requisitos a ser feita perante o órgão ambiental
Recurso improvido.
(TJSP, Apelação 0001495-05.2015.8.26.0083; Relator Des. Miguel Petroni Neto;
Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Aguaí - Vara
Única; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro: 01/03/2018)
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL PROPOSTA PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENSÃO DE IMPOR AOS RÉUS AS
OBRIGAÇÕES DE INSTITUIR, PRESERVAR E RECUPERAR AS ÁREAS DE
RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE EXISTENTES EM IMÓVEL
RURAL. DEVER LEGAL A SER CUMPRIDO CONSOANTE OS PARÂMETROS
PREVISTOS NA LEI N° 12.651/2012, NORMA DE ORDEM PÚBLICA E DE
APLICABILIDADE
IMEDIATA,
AINDA
QUE
PARA
FATOS
OCORRIDOS
ANTERIORMENTE
À
SUA
VIGÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DOS
DISPOSITIVOS DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL IMPUGNADOS PELO "PARQUET"
DECLARADOS CONSTITUCIONAIS PELO C. STF (ADIS N° 4901, 4902, 4903, 4937
E ADC N° 42). RECOMPOSIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DA RESERVA LEGAL A SER
FEITA NOS MOLDES DO ARTIGO 66 DO CÓGICO FLORESTAL. PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 68 A SEREM DEMONSTRADOS
PELOS RÉUS JUNTO AO ÓRGÃO AMBIENTAL. PRECEDENTES DESTA EG.
CÂMARA SOBRE A QUESTÃO. REQUERIDOS QUE JÁ APRESENTARAM AO
"CBRN" PROJETO DE RECUPERAÇÃO DAS "APPS" QUE CONTEMPLA A
PRESERVAÇÃO DE EXTENSÃO ATÉ SUPERIOR À PREVISTA NO ESTATUTO
FLORESTAL. DESNECESSIDADE DE NOVO PROJETO. COMPROVAÇÃO DO
CUMPRIMENTO
DAS
MEDIDAS
RESERVADA
A
FASE
PROCESSUAL
SUBSEQUENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DOS RÉUS
PARCIALMENTE PROVIDO, DESPROVIDO O DO AUTOR. (TJSP, Apelação
0002589-95.2013.8.26.0070; Relator Des. Paulo Alcides; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Batatais - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
09/08/2018; Data de Registro: 13/08/2018)
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
MEIO AMBIENTE. APLICAÇÃO DA LEI N° 12.651/12 - NOVO CÓDIGO FLORESTAL.
1. Possibilidade de aplicação das determinações previstas em legislação
superveniente, que não se traduz em violação ao ato jurídico perfeito e a
segurança jurídica, pois as obrigações somente serão adaptadas à nova lei
ambiental vigente. 2. AVERBAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL NA
MÁTRÍCULA DO IMÓVEL. Natureza do registro no cartório de Imóveis que não se
confunde com a natureza administrativa do cadastro no CAR. Obrigação de averbação
de reserva legal na matrícula do imóvel que permanece hígida nos termos da Lei de
Registros Públicos, art. 167, inciso II, e art. 169, sendo facultado ao proprietário o
melhor momento para a efetivação do registro, em consonância com o princípio da
instância. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP, Agravo de Instrumento
2050616-52.2017.8.26.0000; Relator Des. Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 1a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Pontal - 1a Vara; Data do Julgamento:
04/05/2017; Data de Registro: 16/05/2017)
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Meio ambiente. Ilegitimidade passiva que consiste
em tema precluso. Perda do objeto da ação não verificada. As inovações do novo
Código Florestal (Lei no 12.651/12) aplicam-se, também, aos fatos ocorridos na
vigência do anterior (Lei no 4.771/65), observadas as especificidades. Norma
editada com observância ao regular processo legislativo, em tempo de vigência do
estado democrático de direito, que a legitima a produzir seus consequentes efeitos,
sem malferimento ao princípio da vedação ao retrocesso ambiental. Busca de escopo
em alcance maior que exige temperamento, sem culto absoluto a um único meio de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001413-22.2017.8.26.0653
13
garantia da existência digna. Prevalecente o princípio da isonomia, que não admite
que situações iguais, na essência, tenham tratamentos diferentes. Inscrição de
propriedade no Cadastro Ambiental Rural (CAR) dispensa a averbação de Reserva
Legal na matrícula imobiliária. Possibilidade de compensação de eventuais Áreas de
Preservação Permanente (APPs) ou outras áreas em área destinada à Reserva Legal.
Condenação das rés na prestação de medidas compensatórias que deve subsistir,
sendo razoável, todavia, a redução do valor da indenização. Recurso parcialmente
provido. (TJSP, Apelação 0007818-78.2008.8.26.0533; Relator Des. Dimas Rubens
Fonseca; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Santa
Bárbara D'Oeste - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/08/2016; Data de Registro:
12/09/2016)
E tampouco há discórdia entre o entendimento de cada uma
das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente quando o tema é a
aplicação do Novo Código Florestal na execução de Termos de
Ajustamento de Conduta firmados na vigência da lei anterior [sem
destaque nos originais]:
MEIO AMBIENTE
EXECUÇÃO
TERMO DE AJUSTAMENTO DE
CONDUTA
RECUPERAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E
AVERBAÇÃO DE RESERVA LEGAL
DESCUMPRIMENTO
OBRIGAÇÃO
ASSUMIDA NA VIGÊNCIA DO ANTERIOR CÓDIGO FLORESTAL IRRELEVÂNCIA
APLICAÇÃO DO NOVO REGRAMENTO (LEIS No 12.651/2012 E 12.727/2012)
REGRAS AUTOAPLICÁVEIS
POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DA ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE NA RESERVA LEGAL (ART. 15 DO CÓDIGO
FLORESTAL
VIGENTE)

ADMISSIBILIDADE

INSTITUIÇÃO
E
REGULAMENTAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL PREVISTO NO NOVO
CÓDIGO FLORESTAL (LEI No 12.651/2012), POR MEIO DO DECRETO No 8.235, DE
5.05.2014, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA No 2/MMA, DE 6.05.2014 AVERBAÇÃO
DA ÁREA DESNECESSIDADE RECURSO NÃO PROVIDO. I- Conquanto tenha o
Termo de Ajustamento de Conduta sido firmado sob a vigência do anterior
Código Florestal (Lei no 4.771/65), mister se faz a aplicação, à espécie, das
regras contidas no novo Código (Leis nos 12.651/2012 e 12.727/2012), até porque
a instituição de 20% de área de reserva legal, exigência da então Lei n° 4.771/65,
também é feita pelas novas leis que a revogaram, mas agora com a instituição
de novas regras, sendo, portanto, plenamente autorizado o cômputo da área de
APP na reserva legal, desde que preenchidos os requisitos do art. 15 da aludida
lei. (...) (TJSP; Agravo de Instrumento 2203093-26.2018.8.26.0000; Relator (a): Paulo
Ayrosa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Iepê - Vara
Única; Data do Julgamento: 13/12/2018; Data de Registro: 14/12/2018)
RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. MEIO
AMBIENTE. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA TAC. 1. MULTA DIÁRIA.
Valor que está sendo cobrado em outros autos, de modo que o montante deve ser lá
discutido. 2. APLICAÇÃO DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL LEI No 12.651/12. É
possível a compatibilização do acordo celebrado (TAC) com o Ministério
Público, nos termos dispostos no Novo Código Florestal. 3. Sentença de
improcedência reformada em parte. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação
0005448-52.2015.8.26.0543; Relator (a): Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 1a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Santa Isabel - 2a Vara; Data do Julgamento:
08/11/2018; Data de Registro: 21/11/2018)
MEIO AMBIENTE APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO TERMO DE

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001413-22.2017.8.26.0653
14
AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) Sentença que julgou improcedentes os
embargos, afastando a aplicação do Novo Código Florestal ao compromisso de
ajustamento de conduta celebrado sob a égide do antigo diploma ambiental (Lei
4.771/65) OBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL
A
Lei no 12.651/2012 manteve a necessidade de instituição de área de reserva legal
Possibilidade de cômputo da área de preservação permanente no cálculo da
área de reserva legal instituída no imóvel Constitucionalidade do art. 15 da Lei
12.651/2012 declarada pelo C. STF em ação objetiva
Norma cogente

Aplicabilidade imediata, mesmo em relação ao TAC firmado sob a égide do
diploma anterior Necessidade de adequação das obrigações estabelecidas no
TAC às disposições trazidas pelo atual Código Florestal Elementos constantes
dos autos insuficientes para aferir o efetivo descumprimento dos termos do TAC
e a própria extensão das obrigações SENTENÇA ANULADA, para proceder a
novo julgamento do feito à luz da adequação do compromisso de conduta às
disposições da Lei 12.651/2012, após a produção de prova pericial e/ou documental
RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação 0000558-32.2017.8.26.0048; Relator (a):
Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro
de Atibaia - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/10/2018; Data de Registro:
30/10/2018)
De ser assim que a melhor solução para a causa é mesmo a
manutenção da decisão de Primeiro Grau no tocante à
desnecessidade de apresentação de novo projeto de restauração
ecológica, já que é possível dar cumprimento ao que foi pactuado
quando da celebração do TAC segundo o disposto no artigo 15 da Lei
no 12.651/2015 e, como corretamente destacado na r. decisão (fl.
211), a resistência quanto à aplicação desse dispositivo constituía “o
único motivo da não aceitação do projeto de recuperação ambiental
apresentado pelos embargantes (cuja aprovação e cadastramento
constituem objeto do processo de execução, obrigações que são
acessórias em relação ao reflorestamento das áreas ali delimitadas)”.
Merece acolhimento, no entanto, a irresignação da i. apelante
no tocante à condenação do Ministério Público ao pagamento de
honorários advocatícios.
Como bem assinalado pelo i. Promotor de Justiça designado em
2o Grau, Dr. Alfredo Coimbra, em seu parecer de fls. 260/284, “o

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001413-22.2017.8.26.0653
15
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nas ações
civis públicas, não se impõe ao Ministério Público a condenação em
honorários advocatícios ou custas, ressalvados os casos em que o
autor for considerado litigante de má-fé... Portanto, ao condenar o
apelante ao pagamento de honorários advocatícios, negou vigência
expressa a decisão desafiada ao prefalado artigo 18 da Lei
n.7.347/85”.
De fato, a redação do dispositivo mencionado4 pelo i.
Procurador de Justiça não deixa dúvidas acerca do descabimento da
condenação dos legitimados a propor ação civil pública (art. 5°, da Lei
7.347/85) ao pagamento de horários advocatícios, bem como de
custas e despesa processuais, salvo se comprovada má-fé. No caso
da ação civil pública, em regra, não deve haver condenação ao
pagamento de honorários ao vencido mesmo quando o Ministério
Público é a parte vencedora, em razão do princípio da simetria.
Nesse sentido os seguintes arestos do C. Superior Tribunal de
Justiça [sem destaque no original]:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA EM HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA
SIMETRIA. 1. "Em razão da simetria, descabe a condenação em honorários
advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé,
de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18
da Lei n. 7.347/1985" (EAREsp 962.250/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE
ESPECIAL, julgado em 15/08/2018, DJe 21/08/2018). 2. Súmula 168 do STJ: "Não
cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no
mesmo sentido do acórdão embargado". 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos
EAREsp 828.525/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL,
julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
CONTRATOS
CELEBRADOS
ENTRE
A
4 Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras
despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas
processuais. (Redação dada pela Lei no 8.078, de 1990).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001413-22.2017.8.26.0653
16
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO E ORGANIZAÇÕES
NÃO GOVERNAMENTAIS. PROJETO SAÚDE EM MOVIMENTO. DESVIO DE
RECURSOS PÚBLICOS. SÚMULA 7/STJ. SUBSUNÇÃO DE ATOS PRATICADOS
COMO ÍMPROBOS. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES IMPOSTAS. CERCEAMENTO DE
DEFESA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 211/STJ. ART. 186 DO
CÓDIGO PENAL E ART. 416 DO CPC/1973. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 516 E 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO
EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SIMETRIA.
PRECEDENTES DO STJ. I
(...) Como o Ministério Público não deve ser
submetido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando
vencido em ação civil pública por improbidade administrativa, em razão do
princípio da simetria, não deve a parte condenada pela prática de improbidade
administrativa ser responsabilizada pelo referido ônus em favor do Parquet,
salvo hipótese de má-fé, elemento anímico esse não visualizado nos presentes
autos. Precedentes: REsp 1346571/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
TURMA, julgado em 5/9/2013, DJe 17/9/2013; AgInt no REsp 1531504/CE, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/9/2016,
DJe 21/9/2016. V - Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte conhecida,
parcialmente provido, para o fim de, tão somente, afastar a condenação ao
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao Ministério Público do Estado
do Rio de Janeiro. (REsp 1626443/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 27/08/2018).
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
DISSENSO
CONFIGURADO
ENTRE
O
ARESTO
EMBARGADO E ARESTO PARADIGMA ORIUNDO DA QUARTA TURMA. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA INTENTADA PELA UNIÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA
EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. ART.
18 DA LEI N. 7.347/1985. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...) Com efeito, o entendimento exposto pelas
Turmas, que compõem a Primeira Seção desta Corte, é no sentido de que, "em
favor da simetria, a previsão do art. 18 da Lei 7.347/1985 deve ser interpretada
também em favor do requerido em ação civil pública. Assim, a impossibilidade
de condenação do Ministério Público ou da União em honorários advocatícios -
salvo comprovada má-fé - impede serem beneficiados quando vencedores na
ação civil pública" (STJ, AgInt no AREsp 996.192/SP, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30/8/2017). No mesmo sentido: AgInt no REsp
1.531.504/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
21/9/2016; AgInt no REsp 1.127.319/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
DJe 18/8/2017; AgInt no REsp 1.435.350/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 31/8/2016; REsp 1.374.541/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, DJe 16/8/2017. 4. (...) (EAREsp 962.250/SP, Rel. Ministro OG
FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2018, DJe 21/08/2018)
A conclusão que emerge, portanto, da análise dos elementos
dispostos nas razões recursais é a de que, com exceção da matéria
relativa aos honorários, a r. sentença deve ser mantida intocada, por
seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO PARCIAL
AO APELO apenas para afastar a condenação do Ministério Público

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001413-22.2017.8.26.0653
17
ao pagamento de honorários advocatícios.
OTAVIO ROCHA
Relator